Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719555-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL AGRAVADO: BLOCOGE GASTROBAR LTDA, FLAVIA AMARAL DE FARIA, ANA FLAVIA DIAS ROCHA DE SOUZA, BRUNA MENEZES TELES, LOHANA SALUSTIANO CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões (ID 48754195). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora